Tribunal: TJDFT
Processo: 0751837-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. STJ. RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”. Contudo, este entendimento ressalvou “as exceções expressamente previstas em lei”.
Neste sentido, a Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC n. 8, de 28 de fevereiro de 2014, autorizou a importação em caráter excepcional de medicamentos sem registro. Ato contínuo, editou a Instrução Normativa n. 1, de 28 de fevereiro de 2014, na qual está inclusa a autorização de importação do medicamento “cloridrato de procarbazina” em cápsulas de 50mg.
Desta forma, ao contrário do que argumentou a agravante, não se vislumbra óbice ao fornecimento do medicamento lastreado na falta de registro na agência reguladora, ou mesmo no precedente supra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Uma vez que eventual descumprimento da medida poderá acarretar ônus para a recorrente, impõe-se a necessidade de se estabelecer prazo a partir de quando restará caracterizada eventual mora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.